Tribunal: TJMT
Processo: 1035306-24.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035306-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSUE DE CAMPOS BORGES - CPF: 353.884.121-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1035306-24.2023.8.11.0002

Agravante:
MARCIO JOSUE DE CAMPOS BORGES

Agravado:
BANCO BMG S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIO JOSUE DE CAMPOS BORGES ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO BMG S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que não se aplica o instituto da coisa julgada, visto que os pedidos são diferentes. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada embora intimada (ID273847873/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses
recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não se aplica o instituto da coisa julgada, visto que os pedidos são diferentes.

Todavia, em análise da sentença proferida n
a ação
n
º
. 029146-17.2022.8.11.0002, verifica-se que foi reconhecida a regularidade da contratação, nos seguintes termos: "Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na cobrança realizada pela Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito descontado, não há se falar em indenização por dano moral. (..
.)".

Portanto, a alegação de vício na contratação e o pedido de restituição dos valores descontados, por derivação, ante o reconhecimento da legitimidade da contratação
,
declarad
a
em sentença, não deve ser reapreciada em razão da coisa julgada.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337,
§4º, do CPC).
As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC).

Havendo

ações

idênticas, há

coisa

julgada. No caso concreto, nota-se que as partes (MARCIO JOSUE DE CAMPOS BORGES e BANCO BMG SA), a causa de pedir (celebração de segundo empréstimo sem sua anuência) e o pedido (indenização por danos morais) desta ação, são idênticos aos da ação que tramitou sob o nº 1029146-17.2022.8.11.0002, cujo trânsito em julgado foi certificado em 6/4/202
3, ID 121266409/PJe2, daqueles autos.Portanto, deve ser mantida a sentença que

reconheceu a coisa julgada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 282473397/PJe2, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025